Tribunal: TJDFT
Processo: 0738872-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : APELAÇÃO CÍVEL Processo : 0738872-73.2020.8.07.001 Apelante : MAIS STAND PROJETOS LTDA Apelado : CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA Relator(a) : Héctor Valverde Santanna DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre a preliminar formulada nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator